Tribunal: STF
Processo: RE 99821
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
-PROCESSUAL.
VALOR DA CAUSA. ALÇADA PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 325,
VIII, DO RI/STF. EMBARGOS DO DEVEDOR: NATUREZA.
CONSTITUINDO-SE OS EMBARGOS DO DEVEDOR UMA AÇÃO DE OPOSIÇÃO A
EXECUÇÃO, O VALOR DA CAUSA DEVE SER CONSIDERADO A VISTA DA DATA DO
SEU AJUIZAMENTO, PARA FINS DO ART. 325, VIII, DO RI/STF. E SENDO ELE
INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL, PARA FINS DE CONHECIMENTO PRELIMINAR
DO EXTRAORDINÁRIO, ESTE NÃO PODE PROSPERAR, INEXISTINDO QUALQUER DAS
RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DAQUELE MESMO ART. 325.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.